Tribunal: TJDFT
Processo: 0765089-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0765089-74.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: ALINE RAMALHO MARTINS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. OFERTA. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO CELEBRADO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DA OFERTA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. 2. A ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para determinar a recorrente que conceda bolsa de estudos integral (100%) para a recorrida, no Curso de Direito, e condenou a recorrente a restituir para a recorrida o valor de R$ 9.476,60, já com a respectiva dobra legal, a título de repetição de indébito, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, desde os respectivos pagamentos, bem como confirmou a decisão proferida em sede de tutela antecipada, para que seja garantida para a recorrida a matrícula e acesso às aulas no curso de Direito da Faculdade recorrente. 3. A ré, ora recorrente, em suas razões recusais, alega que o juízo sentenciante não observou a correta distribuição do ônus da prova. Defendeu, ainda, inexistir falha no serviço, porquanto a recorrida aderiu ao programa “Diluição Solidária – DIS”, das parcelas, ao longo do curso. Em razão da diluição, a recorrida pagou, para os três primeiros meses, o valor de R$ 49,00, e o saldo devedor seria diluído ao longo da graduação. Portanto, a cobrança do valor da mensalidade, já aplicado os descontos de bolsa, está regular, conforme aceite contratual da inclusão das parcelas diluídas. Defende inexistir dano material, e que deve ser reformada a sentença, para afastar a condenação a restituir os valores a que fora condenada. Contrarrazões ao ID 37090608. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 5. As tratativas pré-contratuais, denominada oferta, conforme art. 30 do CDC, condicionam o prestador de serviços, e integra o contrato que vier a ser celebrado. A recorrida trouxe aos autos as tratativas por meio de Declaração de Concessão de Bolsa de estudos no valor de 100% (ID 37090305). Intimada a se manifestar sobre o referido documento, conforme decisão de ID 37090567, a recorrida manteve-se inerte, elevando a condição de verdade processual os fatos narrados na peça de ingresso, qual seja: houve concessão de bolsa integral, todavia, de forma unilateral e ilícita, a recorrente passou a cobrar mensalidades, baseada na adesão ficta ao Programa de Diluição Solidária. Portanto, “Configurada a má-fé, a restituição do indébito deve se dar em dobro. Conclusão que não pode ser revista ante o teor da Súmula no 7/STJ. Precedentes.” AgInt no AREsp 1240834/SC, isso porque o pagamento de valores decorrentes de cobrança indevida ao consumidor gera o direito à repetição do indébito em dobro, salvo se demonstrado erro justificável pelo fornecedor, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não há demonstração de erro justificável da instituição, haja vista que ela própria concedeu a bolsa integral, de forma unilateral, vinculando-se a proposta ofertada. 6. Não houve condenação em danos morais, portanto, prejudicado o recurso nesse particular. 7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Custas processuais, pela recorrente vencida. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios à recorrida, que fixo em 10% da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao arts. 5o, LIV e LV da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de parcial procedência incorreu em violação aos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto afirma que “demonstrou que atuou de forma lícita e que suas ações foram todas balizadas no contrato firmado entre as partes e houve efetiva adesão da autora ao Programa Diluição Solidária – DIS”, não havendo que se falar em conduta abusiva. Por fim discorre que a relação jurídica entre as partes foi firmada de forma virtual/eletrônica e se efetivou da maneira como documentou nos autos, sendo, portanto, válida. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID39065222). Sem contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (arts. 5o, LIV e LV da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade de cláusulas do negócio jurídico firmado entre as partes, apta a afastar a responsabilidade do recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegada (arts. 5o, LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 370 do CPC, ao art. 30 do CDC e art. 42 do CDC, além dos art.104 e art. 439 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal